Tribunal: STF
Processo: MS 22478
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-30
Data de publicação: 1997-06-30

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º, § 2º, INCISOS I E
II DA LEI 8.629/93. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRODUTIVIDADE DA TERRA.
COMPROVAÇÃO AFERIDA MEDIANTE LAUDO DO INCRA. MATÉRIA CONTROVERTIDA A
EXIGIR DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DA MÉDIA
PROPRIEDADE RURAL E IMUNIDADE À AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS PELO IMPETRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO,
ASSEGURANDO-SE  A UTILIZAÇÃO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
1.      Inconstitucionalidade do art. 6º, § 2º, incisos I e II da
Lei nº 8.629/93. Inexistência. Matéria já dirimida pelo Plenário
desta Corte no sentido de que a elaboração dos índices fixados nesta
lei, referentes à produção agrícola e à lotação de animais nas
pastagens, está sujeita às características variáveis no tempo e no
espaço e vinculadas a valores censitários periódicos, não
condizentes com o grau de abstração e permanência que se espera de
providência legislativa, mantendo-se, assim, essa atribuição, ao
Poder Executivo. Precedente.
2.      Índice de produtividade do imóvel rural. Fato complexo que
reclama produção e cotejo de provas. Liquidez dos fatos
descaracterizada. Mandado de Segurança. Inadequação da via eleita.
Precedente: MS 22.022 (DJU de 04.11.94).
3.      Expropriação de média propriedade rural. Proprietário
possuidor de outros imóveis rurais. Unititularidade dominial não
satisfeita. Imunidade à ação expropriatória de média propriedade
rural, ainda que improdutiva. Inexistência.
4.      Mandado de Segurança indeferido.